Tribunal: TJSP
Processo: 1034305-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS – Multa punitiva – Adequação para o valor equivalente a 100% do valor do tributo devido – Entendimento do C. STF - Precedentes desta C. Corte – JUROS DE MORA – Pretensão para que a autoridade fiscal se abstenha de exigir o recolhimento de juros da Lei Estadual no 13.918/09, recalculando-os nos limites da taxa SELIC – Possibilidade – Reconhecimento da

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS – Multa punitiva – Adequação para o valor equivalente a 100% do valor do tributo devido – Entendimento do C. STF - Precedentes desta C. Corte – JUROS DE MORA – Pretensão para que a autoridade fiscal se abstenha de exigir o recolhimento de juros da Lei Estadual no 13.918/09, recalculando-os nos limites da taxa SELIC – Possibilidade – Reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei no 13.918/09, sem alteração gramatical – R. Sentença mantida.

Recursos oficial e das partes improvidos.